Tribunal: TJMT
Processo: 1000848-30.2023.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000848-30.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública, Do Sistema Nacional de Armas, Provocação de tumulto ou conduta inconveniente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VITOR LUIZ DE SOUZA - CPF: 081.063.941-66 (APELADO), LUIZ CARLOS DE SOUZA - CPF: 621.599.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLE HECK - CPF: 023.334.041-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS ÀS CONTRAVENÇÕES PENAIS DOS ARTS. 19,
CAPUT,
E 41, CAPUT, AMBOS DO DECRETO-LEI N. 3.688/41, E CRIME DO ART. 265,
CAPUT
, DO CP – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SUPERVENIÊNCIA DE MAIORIDADE PENAL NO CURSO DO PROCEDIMENTO – IRRELEVÂNCIA – INFRATOR MENOR DE 18 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICÁVEIS ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 2o E 104 DO ECA – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 605 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

De acordo com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, para efeito de aplicação das medidas socioeducativas previstas no ECA, considera-se a idade do menor à época da data do fato, com a possibilidade de estender a medida até os 21 anos de idade, mostrando-se irrelevante a implementação da maioridade penal no decorrer do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara/MT, que julgou extinto o feito instaurado em desfavor do adolescente
V.L.S.,
em que se apurava a prática do ato infracional análogo às contravenções penais do art. 19,
caput
, e 41,
caput
, ambos do Decreto-Lei n. 3.688/41, e crime do art. 265,
caput,
do Código Penal, em concurso material, em razão do atingimento da maioridade penal no curso da demanda – Id. 226365931.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustentou, em síntese, que
“a maioridade penal atingida no curso da ação que tem por objeto apurar o ato infracional análogo a crime não acarreta automaticamente na extinção da responsabilização do infrator, pois não inviabiliza a aplicação de medida socioeducativa
”, motivo pelo qual pede o provimento do recurso para que ocorra o regular prosseguimento do feito até a sentença final de mérito ou até que o infrator complete 21 anos – Id. 226365936.

Em contrarrazões, a defesa do apelado pede o desprovimento do recurso – Id. 226368800.

Os autos foram remetidos à 2a Instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso – Id. 244574155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Ressai da representação que:

“FATO 1

Consta do incluso procedimento que, de data não precisada, porém, até o dia 19 de abril de 2023, por volta das 19h40min, no interior da unidade escolar Escola Estadual Oscar Soares, na avenida José Alves Bezerra, no 140, centro em Juara/MT, VITOR LUIZ DE SOUZA, de forma consciente e voluntária, portou arma branca, consistente em um canivete, sem licença da autoridade competente.

FATO 2

Segundo também se evidencia, na mesma unidade de ensino mencionada no FATO 1 e na rede social de mensagens WhatsApp, no dia no dia 19 de abril de

2023, VITOR LUIZ DE SOUZA, de forma consciente e voluntária, provocou ato capaz de produzir pânico, consistente na ameaça de realizar massacre no ambiente escolar, mediante o uso de arma branca.

FATO 3

Também no dia 19 de abril de 2023, por volta das 19h40min, no interior da unidade escolar Escola Estadual Oscar Soares, na avenida José Alves Bezerra, no 140, centro em Juara/MT, o adolescente VITOR LUIZ DE SOUZA atentou contra a segurança e funcionamento de serviço de utilidade pública, consistente na paralisação da rede municipal de ensino da cidade de Juara e da cidade vizinha, Novo Horizonte do Norte/MT, bem como da unidade escolar denominada Escola Estadual Oscar Soares, durante o período noturno”.

Encerrada a fase investigativa, após a oitiva do Ministério Público, o magistrado singular julgou extinto o feito, sem o exame do mérito, haja vista o alcance da maioridade penal pelo adolescente infrator – Id. 226365931.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que superveniência da maioridade penal não é impeditivo para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual requereu a reforma da sentença.

Com razão.

Sobre o tema, importante mencionar que art. 2o, parágrafo único, do ECA, dispõe que
“nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade”.

Por outro lado, o art. 104 do mesmo diploma legal prescreve,
in verbis
:

“Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.

Parágrafo único.
Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato
”
– n
egritei.

Assim, por imperativo legal, verifica-se que a aplicação das medidas socioeducativas é determinada pela idade do menor
à época do fato
, mostrando-se irrelevante que o infrator atinja os 18 anos no curso da ação socioeducativa, pois somente quando completar 21 anos de idade deverá ser liberado obrigatoriamente, nos termos do art. 121, § 5o, do ECA.

Nesse sentido, confira-se precedentes do STJ:

“[...]
É pacífico o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as medidas socioeducativas aplicadas ao menor infrator com base no ECA, incluída a liberdade assistida, podem ser estendidas até que ele complete 21 (vinte e um) anos, sendo irrelevante a implementação da maioridade civil ou penal no decorrer de seu cumprimento
[...]” (AgInt no REsp n. 1573110/RJ, 6a Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 13.6.2017).

“[...]
A superveniência da maioridade penal ou civil não afasta a possibilidade de manutenção da medida socioeducativa anteriormente imposta, devendo-se levar em consideração apenas a idade do menor ao tempo do fato.
[...]” (HC 229476/RJ, 5a Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 11.2.2015).

Da mesma forma, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – APELAÇÃO – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ART. 157, CAPUT, DO CP – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE - MAIS DE 18 ANOS À DATA DA SENTENÇA-IRRELEVÂNCIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1) REFORMA DA SENTENÇA – IDADE DO INFRATOR À ÉPOCA DOS FATOS – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICÁVEIS ATÉ OS 21 ANOS - PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DA SÚMULA 605/STJ – 2) APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – EVIDENCIADO AS HIPÓTESES DOS INCISOS I E II DO ART. 122 DA LEI N. 8069/90 – ESTABELECIDA AVALIAÇÕES PSICOSSOCIAIS TRIMESTRALMENTE DE OFÍCIO - RECURSO PROVIDO.
Para a aplicação das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se a idade do menor à data do fato, em atendimento ao art. 104, parágrafo único, do mesmo diploma legal. A liberação obrigatória do adolescente somente deverá ocorrer quando o mesmo completar 21 anos de idade, nos termos do art. 121, § 5o, do ECA
. A eg. Corte firmou entendimento de que a jurisprudência é firme no sentido de que "a superveniência de imputabilidade penal não tem o condão de interferir na aplicabilidade das regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo possível a aplicação de medida socioeducativa até que o paciente complete 21 anos, desde que a prática do ato infracional tenha ocorrido antes do jovem contar 18 anos de idade
”.
(HC 402.417/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017).

Este Tribunal uniformizou entendimento de que no caso de aplicação de medida socioeducativa de internação, a reavaliação psicossocial será trimestral, a fim de garantir um melhor resultado pedagógico da medida
”. (TJMT, RAC n. 24772/2018, 1a Câmara Criminal, Relator Des. Paulo da Cunha, DJe 9.5.2018) – destaquei.

Portanto, para efeitos de aplicação da medida socioeducativa, considera-se relevante tão somente
a data do cometimento do ato infracional
.

Na hipótese em análise, o apelado V.L.S., nascido em
9.2.2006
[Id.

226368653],
contava com 17 anos de idade na data do fato
,
de modo que é possível a aplicação das medidas previstas no ECA, pois o infrator ainda não completou 21 anos de idade.

Nesse contexto, é aplicável ao caso a
Súmula n. 605
editada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos
”.

No mesmo sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, senão veja-se:

“
O disposto no § 5o do art. 121 da Lei n. 8.069/90, além de não revogado pelo art. 5o do Código Civil, é aplicável à medida socioeducativa de semiliberdade, conforme determinação expressa do art. 120, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em consequência, se o paciente, à época do fato, ainda não tinha alcançado a maioridade penal, nada impede que ele seja submetido à semiliberdade, ainda que, atualmente, tenha mais de dezoito anos, uma vez que a liberação compulsória só ocorre aos vinte e um
” (STF, HC n. 94939, 2a Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, j. 14.10.2008).

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para desconstituir a sentença objurgada e determinar ao juiz de origem o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024